Tribunal: TJDFT
Processo: 0746348-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. TEIMOSINHA. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1 – Execução. Pesquisa patrimonial. Teimosinha. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada "teimosinha" amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade

2 – Teimosinha. Tempo razoável. É possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas outras pesquisas anteriores, sem resultado frutífero.

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

lp